Tribunal: TJES
Processo: 0009622-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009622-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A e outros

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0009622-62.2020.8.08.0048
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Prova Escrita Apócrifa. Inobservância De Determinação Judicial Para Emenda À Inicial. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito Mantida. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de Sérgio Souza Santana e Simone Gusmão Santana, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A apelante sustenta a suficiência da prova documental acostada à inicial, ainda que desacompanhada da assinatura dos devedores, argumentando que o início dos pagamentos caracterizaria aceitação tácita da dívida.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação monitória instruída com documento não assinado pelos devedores, mas acompanhado de suposta comprovação de pagamento parcial, supre os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC e afasta a extinção do feito por inércia da parte em cumprir ordem judicial de emenda.

III. Razões de decidir

3. O procedimento monitório exige que a petição inicial esteja instruída com prova escrita dotada de mínima aptidão probatória, ainda que sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A ausência de assinatura no termo de confissão de dívida compromete sua aptidão probatória, razão pela qual o juízo de origem corretamente determinou a emenda à inicial, oportunizando à parte autora regularizar o pedido com base documental idônea.

5. A apresentação de mera captura de tela do sistema interno da empresa, desacompanhada de outros elementos que demonstrem a anuência tácita dos devedores, revela descumprimento da determinação judicial, não caracterizando emenda válida.

6. A não apresentação de documentação minimamente robusta em momento oportuno configura desatendimento ao ônus processual imposto, legitimando a extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura em documento juntado à inicial da ação monitória compromete sua aptidão probatória, exigindo a apresentação de prova complementar robusta para viabilizar o prosseguimento da demanda. 2. O não cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à inicial configura causa legítima para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC."

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 321, parágrafo único; 485, I; 700.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009622-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA, SIMONE GUSMAO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face da r. sentença de id. 11315426, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em desfavor de
SÉRGIO SOUZA SANTANA e SIMONE GUSMÃO SANTANA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11315427), a apelante sustenta, o equívoco da decisão terminativa, aduzindo que a prova colacionada à exordial seria apta a aparelhar a pretensão monitória, ainda que desprovida da assinatura dos devedores. Sustenta, para tanto, a tese da aceitação tácita do negócio jurídico, a qual estaria configurada pelo início do pagamento das parcelas.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0009622-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: SERGIO SOUZA SANTANA, SIMONE GUSMAO SANTANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face da r. sentença de id. 11315426, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em desfavor de
SÉRGIO SOUZA SANTANA e SIMONE GUSMÃO SANTANA
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 11315427), a apelante sustenta,

o equívoco da decisão terminativa, aduzindo que a prova colacionada à exordial seria apta a aparelhar a pretensão monitória, ainda que desprovida da assinatura dos devedores. Sustenta, para tanto, a tese da aceitação tácita do negócio jurídico, a qual estaria configurada pelo início do pagamento das parcelas
.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

Pois bem.

Com efeito, o procedimento monitório, nos termos do art. 700 do CPC
1
, exige que a petição inicial seja instruída com
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
. Nesse contexto, compete ao magistrado, no juízo de admissibilidade, verificar se o documento apresentado possui a mínima aptidão probatória para lastrear a pretensão de cobrança.

No caso dos autos, o juízo
a quo
, identificou uma fragilidade manifesta na prova colacionada: um termo de confissão de dívida apócrifo, ou seja, sem a assinatura dos supostos devedores. Diante de tal constatação, facultou à parte autora a oportunidade de sanar o vício, determinando que procedesse
“com a regularização, trazendo o embasamento de seu pedido”.

Não obstante a clareza do comando judicial, a apelante limitou-se a reiterar sua tese jurídica, juntando aos autos uma singela captura de tela de seu sistema financeiro interno e afirmando, categoricamente, não possuir outros documentos.

Tal manifestação, a meu sentir, não pode ser reputada como um cumprimento satisfatório da diligência. A oportunidade de emenda à inicial constitui um ato de saneamento processual, destinado a assegurar que a demanda prossiga sobre uma base fática e documental minimamente segura, não se prestando a antecipar o debate meritório.

Dessarte, a recusa da parte em complementar a prova, ou sua declarada incapacidade de fazê-lo, equivale, para os fins do art. 321 do CPC, ao não cumprimento da determinação judicial. Por conseguinte, não há que se falar em
error in procedendo
, de modo que a extinção do feito constituiu consequência legal e expressamente cominada para a hipótese de desatendimento da ordem de emenda.

Se a apelante pretendia que sua tese de anuência tácita fosse analisada, deveria, ao ser instada, ter apresentado provas mais robustas dessa anuência, como comprovantes bancários nominais, trocas de e-mails ou outros documentos que demonstrassem de forma inequívoca o pagamento parcial do acordo específico que embasa a monitória, e não apenas uma tela de seu próprio sistema. Ao não fazê-lo, falhou em seu ônus processual.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto reflete a correta aplicação das normas processuais que regem a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

1
Art. 700 do CPC. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)